Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA.

1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica.

2. Deve a pessoa jurídica demonstrar cabalmente sua penúria a fim de comprovar sua miserabilidade e fazer jus à benesse da justiça gratuita.

3. No caso concreto, constatado que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documento que apenas comprova sua irregularidade perante a Receita Federal.

4. Recurso conhecido e desprovido.